Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-43.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – BOMBEIRO MILITAR – PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFRIU A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 51, § 6o, DO DECRETO No 2.268/2014 – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – AUTOR RESPONDIA A PROCESSO CRIME MILITAR EM DEZEMBRO DE 2015 – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NATUREZA ABSOLUTÓRIA DA SENTENÇA – EXEGESE DO ARTIGO 439, CAPUT, ALÍNEA F, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECONHECIDO O DIREITO DO AUTOR EM OBTER A ASCENSÃO DO POSTO DE 1o SARGENTO BM PARA SUBTENENTE BM, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E TRIBUNAIS ESTADUAIS – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI NA DATA EM QUE O MILITAR SOFREU A PRETERIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuiabá (MT), 29 de abril de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-43.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Relator: Nego provimento ao recurso.(anexo 26.04.21) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - 1o vogal: dou provimento (anexo). Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2o vogal: acompanho a divergência. O Ministério Público ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001096-43.2020.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: UBIRAJARA BATISTA SERRA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial declaratório de ilegalidade da exclusão do recorrente do concurso de promoção de graduação de subtenente em dezembro/2015, em razão de estar respondendo processo crime no 8157-04.2010.811.0042 da Vara Criminal da Justiça Militar.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Da ilegalidade da exclusão. Da extinção do processo em razão da prescrição.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator.

Ressai dos autos que o autor ingressou nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – CBMMT em 02 de fevereiro de 1987, onde atualmente se encontra na graduação hierárquica de 1o Sargento do Bombeiro Militar – BMMT. Narra o autor que estava habilitado a participar de mais processo promocional de sua carreira, à graduação de Subtenente CBMMT, no mês de dezembro de 2015, conforme art. 22, II, “e”, da Lei Estadual no 10.076/2014.

Narra que foi excluído do Quadro de Acesso à promoção em dezembro de 2015 porque a Comissão de Promoção de Praças entendeu que o autor não havia preenchido o requisito de conceito moral, em razão de estar àquela época respondendo a processo criminal (Processo no 8157-04.2010.8.11.0042, 11a Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Capital), mesmo já tendo alcançado o interstício necessário.

Aduz que atualmente a situação é outra, pois seu comportamento é classificado como excepcional e aquele processo criminal foi extinto em razão da prescrição da punibilidade, não havendo nenhum empecilho para sua promoção retroativa. Todavia, o ente estatal negou seu pedido administrativo (Requerimento no 598210/2019).

Assim, requer seja revista a promoção à graduação de Subtenente CBMMT do autor, afastando a restrição que o alijou ascender em sua carreira na promoção, prevista para ocorrer em 02 de dezembro de 2015.

Em sua defesa, o recorrido alega que, apesar da Comissão de Promoção de Praças se manifestar no sentido de ser possível a inclusão do autor, 1o Sargento BM, no Quadro de Acesso para a promoção a graduação de Subtenente BM a contar de 02/07/2019, pelo fato de agora o militar possuir conceito moral, a mesma Comissão de Promoção decidiu excluir o militar do Quadro de Acesso por outro motivo, qual seja, o fato do militar ter sido julgado incapaz para o serviço militar, em inspeção de saúde, a partir de 20/10/2016, conforme Laudo da Perícia Médica Estadual. Por este motivo, o militar foi colocado na situação de agregado e atualmente se encontra aguardando sua transferência para a reserva remunerada.

O ente estatal confirma que o pedido de revisão do processo promocional foi indeferido administrativamente, e enfatiza que, de acordo com a legislação vigente, não basta, apenas, ter o interstício mínimo, há necessidade de outras exigências, tais como: existência de vagas, ser possuidor de conceito moral, ser apto em inspeção de saúde etc.

Assevera, ainda, que a legislação de promoção atualmente em vigor assegura de forma expressa ao militar preterido no processo promocional,

a sua promoção em ressarcimento de preterição somente no caso de absolvição, e que no caso em apreço não há afronta ao princípio da presunção de inocência.

O MM. Juízo singular julgou improcedentes os pedidos iniciais. Contudo, após detida análise do conjunto fático-probatório, em cotejo com as normas constitucionais e infraconstitucionais,
tenho que a sentença merece reparos
.

Conforme relatado, o autor foi excluído do Quadro de Acesso à Promoção do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso – CBMMT, em dezembro de 2015,
por não ter preenchido o requisito de conceito moral
, pelo fato de estar respondendo ao processo penal militar, pelo crime de desacato a superior (artigo 298 do Código Penal Militar) conforme processo sob numeração única 8157-04.2010.811.0042, conforme ATA No 04/CPP/2015 (id. 80405971).

Também consta dos autos que aquele processo crime foi extinto em razão da
prescrição da pretensão punitiva
, transitada em julgado em 15/04/2019, inclusive houve anulação da punição disciplinar aplicada ao autor (id. 80405954).

A promoção em ressarcimento de preterição, a contar de 02/12/2015 (data em que o militar pela primeira vez foi excluído do quadro de acesso), e os requisitos para inclusão ao Quadro de Acesso por antiguidade, é regulada pela Lei no 10.076/2014, que foi regulamentada pelo Decreto no 2.268 de 10 de abril de 2014:

Lei 10.076/2014

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: (...)

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

(...)

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

(...)

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de

Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

(...)

§ 2o Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda: (...)

Decreto no 2.268/2014

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

(...)

§ 3o Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina.

(...)

§ 6o
O militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito à promoção em ressarcimento de preterição
.

Da atenta leitura do regramento normativo supratranscrito, infere-se que a exclusão do policial militar, que responde a processo penal militar, do quadro de acesso por antiguidade é medida legalmente prevista, visando a proteção da população e da própria corporação, sem qualquer desrespeito ao princípio da presunção de inocência, eis que, caso o acusado seja absolvido na esfera penal, tem assegurado o instituto da promoção por ressarcimento de preterição, repercutindo tal decisão no âmbito administrativo para todos os efeitos, inclusive retroativos.

De fato, a regra que veda a promoção enquanto pendente a ação penal tem a finalidade de preservação do interesse público, sem que haja ofensa ao direito individual do militar, justamente por não caracterizar um impedimento absoluto à ascensão funcional, mas mera suspensão de tal direito, à vista da garantia de ressarcimento na hipótese de superveniente absolvição, independentemente da existência de vagas, a contar do momento que teria sido gerado o respectivo direito à promoção preterida.

Nesse sentido, a orientação emanada do excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição. 2. Agravo regimental não provido.( STF, 1a T., AI 831035 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. Em 24/04/2012, DJe-098 de 21/05/2012).

Como se vê, a condição essencial prevista na legislação disciplinadora do ressarcimento de preterição é a absolvição do militar, proferida em processo criminal que impediu a promoção.

No caso em tela, a sentença exarada no processo penal militar, em que o autor figurava como réu, pelo suposto crime de desacato à autoridade, declarou a ocorrência da prescrição e extinta a punibilidade:

“(...) ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Acusado UBIRAJARA BATISTA SERRA, qualificado nos autos, quanto aos crimes narrados na inicial.

Intimem-se. Publique-se.

Dê-se as devidas baixas necessárias, após arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2019.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito do Juízo Militar”

E a Comissão de Promoção de Praças reconheceu apenas que o autor teria direito à promoção à graduação de Subtenente a partir de 2019, porque somente a absolvição lhe daria direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Nesse mister, importa voltar as atenções para o Código Penal Militar (Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969), que dispõe:

Art. 123. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV -
pela prescrição
;

A seu turno, reza o Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969):

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;

b) não constituir o fato infração penal;

c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;

d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);

e) não existir prova suficiente para a condenação;

f) estar extinta a punibilidade
.

Diante desses preceptivos, é lícito concluir que, à luz da legislação penal militar,
a sentença que declara extinta a pretensão punitiva estatal, pela prescrição, equivale à absolvição do acusado
, pois, nesta hipótese, são apagados todos os efeitos do delito, de modo que a presunção de inocência perdura
ad vitam ad eternam
.

Acerca do assunto, leciona Cezar Roberto Bitencourt: “
A prescrição da pretensão punitiva só poderá ocorrer antes de a sentença penal transitar em julgado e tem como consequência a eliminação de todos os efeitos do crime: é como se este nunca tivesse existido
.” (
in
Tratado de Direito Penal, 16a ed., Saraiva, p. 814).

No mesmo sentido é o posicionamento da jurisprudência específica do Superior Tribunal Militar:

(...) O Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica desclassificou a imputação formulada na Denúncia (art. 303 do CPM) incursionando o Acusado no art.
324
do
CPM
, absolvendo-o. O Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação contra a Decisão absolutória, requerendo a condenação pelo crime descrito no art.
324
do
CPM
, por tolerância. Entre os marcos interruptivos da
prescrição da pretensão punitiva
pela pena em abstrato, verificou-se o decurso do lapso temporal necessário para o
reconhecimento da causa de extinção da punibilidade
, devendo essa, por conseguinte, ser declarada de ofício nos termos do artigo
123
, inciso
IV
, c/c o artigo
125
, inciso
VII
, ambos do
CPM
.
Tal decisão, conforme reiterada doutrina e jurisprudência, equivale à verdadeira proclamação de inocência do acusado, decorrente do que restam apagados os efeitos penais e extrapenais, como se o crime jamais tivesse sido praticado
.”

(STM, AC no 0000010-53.2008.7.04.0004, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva, julg. Em 17/05/2012, DJE de 15/06/2012).

No mesmo norte, é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO DO CANDIDATO RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DECLARANDO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE À PROMOÇÃO
1. Cediço que a promoção é um legítimo direito dos policiais militares, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei Estadual no 15.704/06, que normatiza o Plano de Carreira de Praças da PMGO. 2. Inexiste direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, quando a exclusão do nome do militar dos quadros de promoção está embasada no fato de o impetrante responder a processo penal. Destarte, a exclusão de policial do quadro de acesso às promoções, em virtude de processo criminal, não configura violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, pois, comprovada eventual inocência do acusado, fará ele jus à promoção em ressarcimento de preterição. 3. Entretanto,
sentença que declara extinta a pretensão punitiva do Estado, pela prescrição, equivale à absolvição, razão pela qual a promoção do Impetrante em ressarcimento de preterição é medida que se impõe
, consoante permissivo do art. 12, § 1o, da Lei no 15.704/2006. 4. In casu, reconhece-se o direito líquido e certo do Impetrante à promoção ao posto de Major da Polícia Militar do Estado de Goiás, em ressarcimento de preterição, confirmando-se a decisão liminar que determinou a prefalada promoção. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança 02301296820138090051, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 17/11/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO DEVIDA. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 203, IX, da Lei estadual no 5.301, de 1969, prevê que não tem direito à promoção o policial militar que estiver sub judice, denunciado pelos crimes dolosos elencados no mencionado artigo. 2.
Sobrevindo a absolvição por sentença penal transitada em julgado, o art. 203, § 1o, da mesma Lei, garante a promoção com direito a retroação
. 3. Todavia, não haverá a retroação quando a declaração de ausência de culpa ou a absolvição ocorrer por inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou para condenação ou por prescrição, salvo na promoção pelo critério de antiguidade (art. 203, § 3o, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). 4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade no 1.0024.12.020184-3/002, decidiu que
viola o princípio da presunção de inocência impedir a promoção do militar quando a sentença penal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. 5. Havendo trânsito em julgado da sentença penal que julgou extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva e atendidos os demais requisitos legais, deve ser declarado o direito à promoção retroativa do militar
. 6. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.

(TJ-MG - AC: 10000181274457001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Evidentemente,
de acordo com o
Código de Processo Penal Militar
, a sentença que extingue a punibilidade em razão da prescrição é absolutória
, de forma que satisfaz o requisito contido no inciso III, do art. 21, da Lei Estadual no 10.076/2014, e § 6o, art. 56, do Decreto no 2.268/2014, para a promoção de militar em ressarcimento de preterição.

Ressalta-se a
violação ao princípio constitucional de presunção de inocência
(artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal) ao impedir a promoção do militar quando a sentença penal reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Destarte, provada a absolvição do militar na ação penal prevalece o benefício da promoção então postergada, possibilitando que seu nome figure no quadro de acesso, com a antiguidade que lhe cabia ao sofrer a preterição.

Neste toar,
ressalta-se que satisfeitos os critérios legalmente estabelecidos e estando o autor dentro das vagas disponibilizadas para a promoção, a movimentação para o grau hierárquico superior, pelo critério de antiguidade, é direito subjetivo, portanto, vinculado
.

Nota-se que não há argumento jurídico plausível em sentido contrário, pois, se é certo que não houve absolvição
stricto sensu
, com cotejo de provas, também não houve condenação.

Assim, estando satisfeito o requisito para a promoção em ressarcimento por preterição, deve o nome do autor figurar nos respectivos quadros de acessos para a graduação ao posto de Subtenente CBMMT.

Pelas razões expostas,
VOTO
no sentido de
DAR PROVIMENTO

ao recurso interposto para determinar ao reclamado/recorrido que proceda à promoção por ressarcimento de preterição do reclamante/recorrente, nos moldes do art. 51, § 6o, do Decreto no 2.268/2014, retroativamente a dezembro de 2015, figurando-o no Quadro de Acesso à promoção à graduação de Subtenente CBMMT, desde que preenchidos os demais requisitos previsto no artigo 21 da Lei Estadual no 10.076/2014, na data em que sofreu a preter
ição.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021